Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. COBRANÇA DE CUSTAS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
3. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
4. O julgador está limitado ao princípio da adstrição, de forma que deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo fundamentar-se em causa de pedir diferente da narrada pelo autor, sob pena de proferir decisão extra, ultra ou infra petita, conforme art. 492 do CPC.
5. Com o cancelamento da distribuição por falta do pagamento das custas iniciais, não é devida a condenação ao pagamento das custas processuais
6. Recurso parcialmente provido.